Tribunal: TCU
Processo: 005.564/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3885/2022-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de representação formulada pela SecexDesenvolvimento sobre os indícios de irregularidade nas Concorrências 1/2022, 2/2022 e 3/2022 promovidas pela Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa) para a concessão em direito real de uso dos 258 lotes destinados à implementação de projetos agropecuários, agroindustriais e aquícolas, além de mineração e de turismo, sob o valor de R$ 79.038.926,97; Considerando que o TCU deve conhecer, preliminarmente, da presente representação, por atender aos requisitos legais e regimentais de admissibilidade; Considerando que a ora representante teria apontado, em síntese, os seguintes indícios de irregularidade: (i) escolha do menor valor de avaliação para os lotes como parâmetros a serem usados na concessão do direito real de uso para terceiros; e (ii) ausência de previsão editalícia sobre os requisitos de habilitação fiscal previstos na Lei n.o 8.666, de 1993, e na Resolução CAS-Suframa n.o 71, de 2019; Considerando que, após a pertinente diligência junto à Suframa, a unidade técnica teria assinalado que as informações apresentadas seriam suficientes para esclarecer a questão da avaliação dos bens integrantes das Concorrências 2/2022 e 3/2022, já que a decisão de conferir o menor valor aos bens licitados, entre as três faixas avaliativas, estaria fundamentada em normativo do órgão colegiado da autarquia, sem prejuízo da plausibilidade e motivação para a implementação de medidas que facilitassem a aquisição de grandes áreas por terceiros interessados em desenvolver atividades produtivas nesses locais; Considerando, ainda, que a Secex-Desenvolvimento emitiu o seu pronunciamento no sentido de que as informações apresentadas pela Suframa não teriam sido suficientes para eliminar as inconsistências formais apontadas nos editais das Concorrências 1/2022, 2/2022 e 3/2022 em face, principalmente, da falta de exigência dos seguintes requisitos: (i) documento indicativo da eleição de administradores da empresa para as sociedade por ações; (ii) certidões negativas tributárias; e (iii) balanço patrimonial e demais demonstrações contábeis; Considerando que, após a análise final do feito (Peças 23-25), a unidade técnica propôs o conhecimento da presente representação para, no mérito, assinalar a sua parcial procedência, promovendo o envio de ciência preventiva e corretiva à Suframa sobre as falhas identificadas nos aludidos certames para serem adotadas as medidas cabíveis com vistas à futura prevenção dessas falhas detectadas no presente processo; Considerando, contudo, que a aceitação da proposta de preços vencedora nas aludidas concorrências não impediria a necessária revisão contínua dos valores para o respectivo direito real de uso, buscando assegurar a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do correspondente contrato, nos termos do art. 40, XI, 55, III, e 65, II, "d", da Lei n.o 8.666, de 1993, além do art. 37, XXI, da Constituição de 1988, até porque o contrato para a respectiva concessão em direito real de uso teria a vigência pelo longo período de dez anos, com as renovações em iguais e sucessivos períodos; Considerando, portanto, que o TCU pode incorporar o parecer da unidade técnica a estas razões de decidir, sem prejuízo, todavia, de promover o envio de ciência preventiva e corretiva sobre a contínua necessidade de, ao final de cada período de 12 meses, passar a, se for o caso, exigir a revisão dos valores para o respectivo direito real de uso, buscando assegurar a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do correspondente contrato de concessão, nos termos do art. 40, XI, 55, III, e 65, II, "d", da Lei n.o 8.666, de 1993, além do art. 37, XXI, da Constituição de 1988; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 235, 237, inciso VII e parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução n.o 246, de 2011, em conhecer da presente representação para, no mérito, assinalar a sua parcial procedência, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, além de, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 005.564/2022-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico (Secex-Desenvolvimento). 1.2. Entidade: Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa). 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: SecexDesenvolvimento. 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. promover o envio de ciência preventiva e corretiva, nos termos do art. 9o, I, da Resolução TCU n.o 315, de 2020, para que, doravante, a Superintendência da Zona Franca de Manaus abstenha-se de incorrer nas falhas ora identificadas no presente processo e, especialmente, nas seguintes irregularidades: 1.7.1.1. inexistência de previsão no edital para os licitantes apresentarem o documento indicativo da eleição de administradores da empresa, nas sociedades por ações, diante das falhas ora verificada nos editais das Concorrências 1/2022, 2/2022 e 3/2022 em desacordo com o art. 28, III, da Lei n.o 8.666, de 1993, e o art. 35, caput e § 5o, da Resolução-CAS Suframa n.o 71, de 2019; 1.7.1.2. falta de exigência para os licitantes apresentarem as certidões negativas sobre a dívida ativa e os tributos administrados pela receita estadual e municipal para o domicílio ou a sede do licitante, sem prejuízo de outra equivalente, diante das falhas observadas nos editais das Concorrências 1/2022, 2/2022 e 3/2022, com os respectivos projetos básicos, contrariando o art. 29, III, da Lei n.o 8.666, de 1993, e o art. 35, caput e § 5o, da Resolução-CAS Suframa n.o 71, de 2019; 1.7.1.3. falta de exigência para a apresentação de balanço patrimonial, além das demais demonstrações contábeis, para o último exercício social, além dos índices contábeis tendentes a comprovar a boa situação financeira do licitante, diante das falhas constatadas no edital da Concorrência n.o 2/2022, com o respectivo projeto básico, em dissonância com o art. 31, I, e § 5o, da Lei n.o 8.666, de 1993, e o art. 35, caput e § 5o, da Resolução-CAS Suframa n.o 71, de 2019; 1.7.2. promover o envio de ciência preventiva e corretiva, nos termos do art. 9o, I, da Resolução TCU n.o 315, de 2020, para que, ao longo de toda a vigência do correspondente contrato, a Superintendência da Zona Franca de Manaus atente sobre a contínua necessidade de, ao final de cada período de 12 meses, promover a análise no mercado com vistas a, se for o caso, realizar a devida revisão dos valores para o respectivo contrato em direito real de uso, buscando assegurar, com isso, a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro da correspondente concessão, nos termos do art. 40, XI, 55, III, e 65, II, "d", da Lei n.o 8.666, de 1993, além do art. 37, XXI, da Constituição de 1988, sem prejuízo de, para tanto, fazer registrar essa análise, com toda a documentação e motivação para o ato de anual revisão, ou não, do contrato, no correspondente processo administrativo; 1.7.3. enviar a cópia do presente Acórdão, com o parecer da unidade técnica, à Superintendência da Zona Franca de Manaus, para ciência e efetivo cumprimento dos itens 1.7.1 e 1.7.2 deste Acórdão; e 1.7.4. promover o arquivamento do presente processo, nos termos do art. 169 do RITCU.